Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-14.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000950-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), ZULEIDA PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLÍDER (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE —

TESE FIXADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC Nº 10) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada

em sede de incidente de assunção de competência (IAC nº 10)
, que, estabeleceu a
incompetência absoluta da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar pretensões fundadas em
interesses individuais, difusos ou coletivos em favor do idoso. Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais n
os
1896379/MT e 1903920/MT; e, recursos em mandado de segurança n
os
64531/MT, 64525/MT, 64625/MT e 65286/MT (incidente de assunção de competência nº 10).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão foi distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido. (Id. 63681988 – fls. 1/2).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA COMUM. COMARCAS DIVERSAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ESTATUTO DO IDOSO. LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATO NORMATIVO LOCAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEDAÇÃO DE FACULDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO N. 9/2019/TJMT. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA NORMATIZADA EM LEI FEDERAL COM A CONSEQUENTE REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES VINCULANTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Prevalecem as leis processuais federais e a Constituição sobre atos normativos legislativos ou secundários emanados dos Estados Membros. Precedentes do STJ.

2. As normas processuais dão preferência à tutela dos interesses dos cidadãos hipossuficientes ante à conveniência da administração do estado, inclusive na gestão judiciária.

3. Registre-se que a população Estado do Mato Grosso é estimada em 3.567.234 habitantes em 2021, distribuídos em uma área territorial de 903.207,050 km2, conforme dados extraídos do site do IBGE. A Comarca de Vila Rica, por exemplo, dista 1.268 km de estrada até o Município de Várzea Grande. A imposição da tramitação das demandas em uma única comarca implica claro prejuízo aos cidadãos do estado, que serão forçados a longos deslocamentos para as audiências e para a produção da prova necessária ao bom andamento do feito.

4. Fixam-se as seguintes teses vinculantes no presente IAC:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências
:

i)
da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e Tese n. 1.058/STJ)
;

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015)
;

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (‘
A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
.’). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originariamente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

5. Resolução do caso concreto:

i) confirmação da ordem liminar para torná-la definitiva, com o acréscimo dos fundamentos contidos na Questão de Ordem decidida no RMS n. 64.531/MT (e-STJ, fls. 237-239);

ii) declaração de inaplicabilidade da Resolução n. 9/2019/TJMT no que tange, unicamente, ao ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, para causas que envolvam o estado, individualmente ou em litisconsórcio, sobre matérias de saúde ou não, devendo o processo, em consequência, retornar à vara onde foi originalmente distribuído.

6. Recurso especial provido, com teses qualificadas fixadas em incidente de assunção de competência (art. 947 do CPC/15). (STJ, Primeira Seção, REsp 1896379/
MT
incidente de assunção de competência, relator Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, a partir da tese fixada em sede de incidente de assunção de competência nº 10, tem decidido a Câmara em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – GESTANTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOSE VENOSA PROFUNDA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003214-67.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 28 de setembro de 2021).

[...] O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), estabelecendo que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, não deve haver atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que se tratar de criança/adolescente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT. RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO NOS ARTS. 2º E § 4º, DA LEI 12.153/2009, 2º DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. [...] VI. Nos termos da Súmula 206/STJ, ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’. Assim, ‘os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas, à míngua de foro privilegiado, podem ser demandados em qualquer comarca do seu território (art. 100, IV, do CPC), máxime porque 'a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo' (Súmula 206/STJ)’ (STJ, AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/03/2009). Nesse sentido: STJ, AgR no REsp 1.318.065/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/03/2013. (...). (RMS 64.517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Destaquei.

Assim, levando em consideração que o art. 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que as ações serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, tendo o juízo competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência originária dos Tribunais Superiores, está comprovada a probabilidade do direito alegado. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1014524-70.2021.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 2 de setembro de 2021).

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em incidente de assunção de competência nº 10, imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso para declarar competente o Juízo da Primeira Vara de Colíder para processar e julgar demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022